Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012387-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA SANTOS SILVA - CPF: 667.904.761-72 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012387-46.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luzia Santos da Silva

Recorrido(s):

Claro S.A e

NET Serviços de Comunicação S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO REJEITADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Na inicial a Autora aduz que possui 2 (dois) serviços das Reclamadas (internet residencial no valor de R$ 109,99 e outro denominado de plano CLARO no valor de R$ 49,99) e, que analisando as suas faturas atinentes aos meses de janeiro a maio de 2020, constatou que vem pagando tais valores em duplicidade, contudo, não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “

Em atenta análise dos autos denoto que a parte Requerida explicou que na verdade aparte Requerente efetuou uma confusão com os pagamentos das faturas e que não se trata de cobrança duplicada de linha não contratada. Desta forma entendo que realmente a parte Requerente se confundiu com os pagamentos, tendo recebido a fatura da internet em conjunto com a fatura de telefone, que por costume pegava junto ao seu aplicativo de celular, o que lhe gerou a dúvida de que efetivamente estava pagando as faturas de forma dobrada. Depreende-se que os pagamentos, embora não comprovados pela parte Requerente na inicial, estavam sendo compensados pela parte Requerida nas faturas, como demonstrado no corpo da contestação. Assim, entendo que não restou comprovado que a parte Requerida tenha cometido qualquer ato ilícito, uma vez que não restou claro que efetivamente houve cobrança em duplicidade das contas de celular. Embora haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A simples alegação da parte Requerente de que a parte Requerida estava cobrando faturas de telefone em duplicidade não é suficiente para comprovar a responsabilidade desta. Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, e inexistindo qualquer demonstração de que a suspeita partiu da parte Requerida, não resta dúvida que inexiste ato ilícito”.

3. Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente na alegada ocorrência de cobranças em duplicidade, circunstância que afasta a pretensão autoral.

4.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator